Tribunal: TJMT
Processo: 1014476-66.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014476-66.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CHRISTIANA WAGNER SILVA - CPF: 968.359.669-04 (APELADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELANTE), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DE DÉBITOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a nulidade de débitos relacionados à recuperação de consumo e condenou a concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) saber se é cabível a nulidade dos débitos apurados na recuperação de consumo e; (ii) verificar a existência de dano moral em razão da cobrança indevida.

III. Razões de decidir

3. Constatada a nulidade dos débitos relativos à recuperação de consumo, tendo em vista a ausência de comprovação da irregularidade ou do benefício à consumidora, é adequada a manutenção da inexigibilidade das faturas questionadas.

4. Inexistência de corte de energia elétrica ou negativação da consumidora em razão das cobranças discutidas, não configurando abalo extrapatrimonial capaz de justificar a condenação por danos morais.

5. Afastada a condenação por danos morais, reconhece-se a sucumbência recíproca entre as partes, com repartição proporcional dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça concedida à parte autora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de irregularidade ou benefício ao consumidor enseja a nulidade de débitos relativos à recuperação de consumo, não havendo, porém, dano moral na hipótese de inexistência de corte de energia ou negativação do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 14; CPC/2015, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1042713-95.2022.8.11.0041; STJ, AgRg no AREsp 604.582/RJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Revisional de Fatura de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais (n.o
1014476-66.2021.8.11.0015
), ajuizada por
CHRISTIANA WAGNER SILVA,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial para o fim de: a)

DECLARAR a nulidade dos débitos discutidos e afastar a inexigibilidade das faturas relacionados a recuperação de consumo; b)

CONDENAR a requerida a indenizar o autor, a título de danos morais, em R$ 8.000,00, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da cobrança indevida, e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Súmula 362/STJ). c) CONFIRMAR a antecipação dos efeitos da tutela deferida, para determinar que a requerida não suspenda o fornecimento de energia da autora em razão dos débitos aqui discutidos, bem como se abstenha de negativar o nome da autora, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em multa diária, em caso de descumprimento desta decisão, que fixo na importância de R$ 1.000,00 (mil reais). CONDENOU a parte ré nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro, com supedâneo no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada, em suas razões, a Apelante alega em síntese, da regularidade dos procedimentos adotados para a comprovação da irregularidade constatada no aparelho medidor de energia elétrica da parte recorrida; da exigibilidade da fatura de recuperação de consumo e da dispensa de laudo técnico; que agiu nos exatos termos da legislação aplicável à espécie tendo produzido nos autos as devidas provas inerentes à constatação.

Assevera que “A inspeção realizada no equipamento de medição da unidade consumidora do autor constatou procedimento irregular, eis que, existia irregularidade, concernente ao fato de EXISTIR DESVIO DE ENERGIA, e, por isso registrando consumo a menor, consoante Termo de Ocorrência no 49566480 (id. 147885374), inclusive, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO pelo responsável PELA UC (INQUILINA), QUE ASSINOU O PRESENTE TERMO, nos termos do art. 129, §1o, I, da resolução 414/2010”, id. Num. 228350242 - Pág. 3.

Alega que, neste caso, não há que se falar em retirada do medidor e envio para perícia técnica, tampouco notificação ao consumidor para acompanhar a perícia e, embora tenha sido facultada ao apelado requerer a perícia no equipamento de medição, permaneceu silente.

Menciona que “comprovado o recebimento do Termo de Ocorrência e Inspeção, a consumidora recebeu posteriormente a CARTA AO CLIENTE, informando-lhe da recuperação de consumo, na qual foi esclarecida a possibilidade de INTERPOSIÇÃO DE RECURSO” destacando, inclusive, que “a Apelada exerceu seu direito, protocolando recurso administrativo junto a apelada”, id. Num. 228350242 – Pàg.4.

Acrescenta que, visando enriquecer a comprovação fática, exerceu a sua faculdade de implementar o procedimento fiscalizatório através de recursos visuais, nos termos do inciso, V, alínea b, do art. 129, da Resolução no 414/2010.

Salienta que “é evidente o equívoco do juízo a quo ao julgar a demanda com fundamento de que, a apelada não respeitou os procedimentos impostos pela Resolução no 414/2010 da ANEEL”.

Aduz que, quanto ao cálculo apresentado, este encontra-se em conformidade com o artigo 130, III, da Resolução 414/2010 da ANEEL (média dos três maiores valores regulares).

Destaca que “se a irregularidade verificada for na medição (hipótese dos autos), o medidor, via de regra, não é adulterado (já que a irregularidade é externa). Se for essa a hipótese, a ENERGISA sana a irregularidade (elimina o desvio), e é desnecessário o envio do medidor para aferição, já que não há irregularidade no aparelho” e, assim, afirma que “não há que se falar em procedimento unilateral, nem de inobservância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Ressalta que “após sanar a irregularidade acima apontada, verificou-se um salto considerável na média de consumo da UC do reclamante, corroborando ainda mais a assertiva de que a medição de consumo de energia do mesmo estava irregular”, id. Num. 228350242 - Pág.11.

Defende a possibilidade da cobrança de débitos inerentes à recuperação de consumo e da legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica das respectivas faturas, nos termos do art.133 da Res.414/2010 da ANEEL, bem como da presunção de legitimidade dos atos da concessionária.

Alega a inexistência do dano moral ante a ausência de ato ilícito, pois, a concessionária obedeceu a todas as diretrizes previstas na Resolução, tanto para apurar a irregularidade, quanto para realizar o cálculo do valor a ser cobrado, e apenas cumpriu com as obrigações que lhe cabem.

Destaca que “EM MOMENTO ALGUM HOUVE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO APELADO, TAMPOUCO HOUVE NEGATIVAÇÃO E/OU PROTESTO EM NOME DO APELADO EM RAZÃO DESTAS COBRANÇAS”, de modo que, no caso em tela, trata-se de típico caso de mero aborrecimento vivenciado pela parte recorrida, pugnando pela reforma da sentença devendo a condenação imposta ser afastada. Subsidiariamente, alega a necessidade de diminuição do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Requer seja conhecido e provido o presente Recurso, a fim de que a Sentença prolatada pelo juízo de origem seja reformada e a ação seja julgada totalmente improcedente ou, na hipótese de ser rejeitado, sejam os danos morais minorados, afastando-se, ainda, a repetição de indébito na sua forma dobrada.

Contrarrazões (id.Num.228350247).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Revisional de Fatura de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais (n.o
1014476-66.2021.8.11.0015
), ajuizada por
CHRISTIANA WAGNER SILVA,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial para o fim de: a)

DECLARAR a nulidade dos débitos discutidos e afastar a inexigibilidade das faturas relacionados a recuperação de consumo; b)

CONDENAR a requerida a indenizar o autor, a título de danos morais, em R$ 8.000,00, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da cobrança indevida, e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Súmula 362/STJ). c) CONFIRMAR a antecipação dos efeitos da tutela deferida, para determinar que a requerida não suspenda o fornecimento de energia da autora em razão dos débitos aqui discutidos, bem como se abstenha de negativar o nome da autora, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em multa diária, em caso de descumprimento desta decisão, que fixo na importância de R$ 1.000,00 (mil reais). CONDENOU a parte ré nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro, com supedâneo no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Da análise dos autos entendo que o recurso merece parcial provimento.

A Apelante sustenta tratar-se de recuperação de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora n.o 6/1032979-5.

Cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei no 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, o apelado se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É cediço que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in:
Curso de direito do consumidor
. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, a teor do art. 14 § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, denota-se que a apelante não apresentou sua defesa tempestivamente, e, via de consequência, teve sua revelia decretada (id.

Num. 228350205).

Assim, os fatos narrados na inicial possuem presunção relativa de veracidade, conforme preconiza o artigo 341 do CPC.

Desta feita, ao analisar os documentos juntados na inicial, tem-se que a parte autora comprovou a cobrança de fatura concernente a recuperação de consumo (id.

Num. 228350160 - Pág. 1/2 e id.

Num. 228350161 - Pág. 1/2).

Nesse contexto, incontroverso nos autos que a Sra. Carmem Silva Deolindo Marcal, inquilina da parte autora, acompanhou a inspeção realizada em seu imóvel no dia 12/02/2021, tendo, inclusive, assinado o Termo de Ocorrência e Inspeção n.o 49566480 correspondente (id.228349294), bem como recebendo uma cópia deste.

Ademais, observa-se que a parte autora apresentou recurso administrativo junto à concessionária de energia elétrica, qual restou indeferido (id.228349293 – Pág.1/2) em 10 de junho de 2021, não restando que se falar em desrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Contudo, o histórico de consumo apresentado demonstra estabilidade e, mesmo após a troca do medidor (17/02/2021), o registro do consumo da unidade consumidora permaneceu em equilíbrio, sem alteração drástica (id. 228350200 – Pág.1), o que permite concluir que a Apelante não se beneficiou da irregularidade constatada no medidor.

Nesse tópico, merece destaque as considerações lançadas no decisum recorrido:

“
Observa-se do histórico de consumo de ID 66968839 e ss., que a virada de medidor ocorreu em 17/02/2021, cuja média de consumo dos seis meses anteriores foi 357,3 kW/h, enquanto a média dos 6 meses posteriores a troca foi 530,5 kW/h, ou seja, não houve mudança drástica no consumo da autora
”, id. 228350239 – Pág.6/7.

Ademais, dos documentos acostados pela parte Apelada (id.228350199 – Pág.1), denominado “Consulta Atendimento – Dados Cadastrais do Cliente” datado de24/08/2021, ressai em “Dados de Faturamento/Arrecadação” que
a média de consumo é de 437 kWh
, ou seja, dentro da média habitualmente consumida pela UC consoante documentação acostada aos autos.

Dessa feita, tenho que se não houve benefício em favor do consumidor, não se pode atribuir a ele, a responsabilidade por eventuais equívocos de medição decorrente da avaria verificada no aparelho.

Veja-se que, nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL DE ANULAÇÃO DE DÉBITO COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – HISTÓRICO CONSUMO – MÉDIA DE CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE
– INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser mantida a declaração de inexigibilidade de débito se a concessionária de energia não comprovou o excesso de consumo de energia elétrica no período apurado, ocasionando a recuperação de consumo combatida que provocou a interrupção noticiada nos autos.
A cobrança descabida de diferença de consumo, seguida de interrupção no fornecimento de energia, também indevida, em decorrência da sua cobrança, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1042713-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade dos débitos de recuperação de consumo.

Por fim, no tocante a condenação da requerida em reparar os danos morais, importa consignar que, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça “
não havendo demonstração de corte de energia elétrica, nem de negativação nos cadastros de inadimplentes, descabido é o pleito de condenação por danos morais
” (TJMT - N.U 1016647-54.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021).

No caso, ressai dos autos que concessionaria não promoveu a suspensão do serviço na unidade consumidora em questão (UC n.o 6/1032979-5), tampouco inseriu os dados da requerente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito em razão dos débitos ora discutidos.

Por outro lado, quanto a falha na prestação dos serviços, como dito, inexiste a prova do abalo extrapatrimonial tido como pressuposto necessário para a caracterização da responsabilidade civil capaz de gerar o dano moral, notadamente sem a prova de consequências outras.

Nesse diapasão:

“RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- FATURAS DISCREPANTES DO
CONSUMO
MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA
IRREGULAR
- MERO ABORRECIMENTO -
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO
- REVISÃO DAS FATURAS - MANTIDA –
DANO
MATERIAL – MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento de energia elétrica, cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova. 2. Quando há elevação repentina no
consumo
de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL). 3. No caso, houve prova do aumento do
consumo
em relação à média dos últimos ciclos e inexiste prova do devido processo administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 9001, realizada pelo recorrido. 4. Se o
consumo
apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de
consumo
. 4
. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de
dano

moral
, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois a recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados. 5. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o
dano

moral
.
6. Havendo prova do aumento do
consumo
em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a revisão das faturas deve ser mantida. 7. Faz jus o reclamante a restituição dos valores pagos indevidamente, conforme determinado em sentença. 8. Recursos conhecidos e improvidos”. (N.U 1020463-28.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

Corroborando o exposto, segue elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83/STJ. OFENSA À HONRA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. (?) 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 604.582/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 07/12/2015, grifei).

Com efeito, afasto a condenação por danos morais.

Por derradeiro, imprescindível se faz a adequação do ônus sucumbencial, com o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes (art. 86, caput, do CPC), já que afastada a condenação por dano moral, razão pela qual incumbe às partes arcarem na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte apelada, beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3o do CPC).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar parcialmente a sentença recorrida e afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, reconhecendo, por isso, a sucumbência recíproca das partes e condenando-as a arcarem, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte apelada, em sendo beneficiária da gratuidade da justiça, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025